Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-84.2022.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000681-84.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NAZAEL SILVA SANTOS - CPF: 621.127.703-22 (APELANTE), BEATRIZ PEREIRA GONTIJO - CPF: 024.556.791-79 (APELANTE), ISMAR RODRIGUES - CPF: 556.235.301-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY SILVA DE SOUZA - CPF: 802.066.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA DA SILVA SOUZA - CPF: 567.700.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISMAR DA SILVA - CPF: 038.872.491-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE SANTOS CARVALHO - CPF: 522.990.088-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JULIO CARDOSO JUNIOR - CPF: 403.761.908-33 (VÍTIMA), PATRIMÔNIO PÚBLICO (VÍTIMA), GLIBIA SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.014.141-00 (ASSISTENTE), CLEBER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 697.165.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES HENRIQUE COTRIM RIBEIRO - CPF: 735.482.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 097.236.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– FURTO NOTURNO QUALIFICADO- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE
– INCOMPATIBILIDADE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO COM A FORMA QUALIFICADA, AUSÊNCIA DE PROVAS DAS QUALIFICADORAS E PREENCHERIA OS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO –
SEGUNDO APELANTE
- INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE SERIA INIDÔNEO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E IMAGENS DE MONITORAMENTO -
AUTORIA DEMONSTRADA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – FOTOGRAFIAS DO LOCAL, DEPOIMENTO DO GERENTE BANCÁRIO E CONFISSÃO DE CORRÉU – DEMONSTRAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ESCALADA - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO – FOTOGRAFIAS DO LOCAL – CONFISSÃO JUDICIAL – MEIOS IDÔNEOS – ORIENTAÇÃO DO STJ - MURO DE “2M” - ESFORÇO FÍSICO INCOMUM – QUALIFICADORAS MANTIDAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – PENA-BASE – DUAS OU MAIS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE – AUTORIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - FRAÇÃO ADOTADA PELO STJ EM 1/6 – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO - INAPLICABILIDADE - AFASTAMENTO -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O envolvimento da apelante no furto narrado na denúncia está demonstrado pelas imagens de monitoramento [do Hotel América e da JH Materiais de Construção], somados às declarações dos agentes policiais, os quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir dos reconhecimentos realizados pelas vítimas na fase inquisitiva e ratificados em juízo, assim como pelos
depoimentos
judiciais dos
policiais
civis que diligenciaram nas investigações [...]”
(TJMT, N.U 1000347-65.2021.8.11.0012)

O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...].
” (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS)

“Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.”
(TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078)

A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo.”
(STJ HC n. 354.046/SP)

A incidência de duas ou mais qualificadoras permite a utilização de duas delas na primeira fase, para depreciar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 589.214/SP).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC; AgRg no HC nº 862.190/SP).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou entendimento de que o aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1º)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis.”
(AgRg no REsp n. 2.092.741/SP).

Recursos conhecidos e providos parcialmente para readequar as penas do primeiro apelante a 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, e da segunda apelante a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, conservado o regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000681-84.2022.8.11.0038 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE(S):

NAZAEL SILVA SANTOS

BEATRIZ PEREIRA GONTIJO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por NAZAEL SILVA SANTOS e BEATRIZ PEREIRA GONTIJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (NU 1000681-84.2022.8.11.0038), que os condenou por tentativa de furto noturno qualificado, sendo o
primeiro
a 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, e a
segunda
a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 1º e § 4º I, II e IV,c/c art. 14, II, ambos do CP

- (ID 199130437).

NAZAEL SILVA SANTOS sustenta que: 1)
a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do crime de furto
; 2)
“a qualificadora do rompimento de obstáculo [...] não foi demonstrada por exame”
; 3) não há provas de que houve esforço incomum para comprovação da “escalada”; 4) preencheria os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito

(ID 199130450).

BEATRIZ PEREIRA GONTIJO alega que: 1) não há provas suficientes para condenação; 2) o aumento na primeira fase dosimétrica em 1/4 (um quarto) seria inidôneo.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvida. Subsidiariamente, redimensionada a pena e substituída por restritivas de direito (ID. 199130495).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARAPUTANGA pugna pelo provimento parcial dos apelos para
“afastar a majorante do repouso noturno e substituir a pena privativa de liberdade pela restritivas de direito”
(ID

199130483/

199130497).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PLEITOS EM COMUM DE NAZAEL SILVA SANTOS E BEATRIZ PEREIRA GONTIJO. 1.1 DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. ADMISSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INCOMPATIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. 1.2 AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DE ESCALADA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 155, § 4º, I E II, DO CP ADEQUADAMENTE DEMONSTRADAS POR OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. 1.3 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS INCISOS I E III DO ART. 44 DO CP. 2. PEDIDOS DE BEATRIZ PEREIRA GONTIJO. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. 2.2 APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A VETORIAL NEGATIVADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ADEQUADAMENTE VALORADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À PROPORÇÃO PRETENDIDA. 2.3 INCIDÊNCIA DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 2º DO ART. 155 DO CP. INADMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO LEGAL DO PEQUENO VALOR DO BEM FURTADO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
”
(Gerson Natalicio Barbosa, procuradora de Justiça - ID 207482176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13/06/2022, por volta das 00h21min., os DENUNCIADOS CLEBER SILVA DE OLIVEIRA, JOÃO VICTOR DA SILVA MONTEIRO, NAZAEL SILVA SANTOS, HERMES HENRIQUE COTRIM RIBEIRO e BEATRIZ PEREIRA CONTIJO cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios, ingressaram nas dependências do Banco do Brasil S/A, situado na Rua Castelo Branco, Centro, Praça Central, nesta cidade de Araputanga/MT e, de lá, tentaram subtrair, para si ou para outrem, durante repouso noturno, mediante escalda e destruição ou rompimento de obstáculo, em unidade de desígnios caracterizada pelo concurso de duas ou mais pessoas, coisas alheias móveis pertencentes aquela Instituição Financeira, não tendo o intento logrado êxito, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente na intervenção de seguranças e Policiais Militares. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia

CLEBER SILVA DE OLIVEIRA, JOÃO VICTOR DA SILVA MONTEIRO, NAZAEL SILVA
SANTOS, HERMES HENRIQUE COTRIM RIBEIRO e BEATRIZ PEREIRA CONTIJO como incursos nas sanções do art. 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29 e 69, todos do Código Penal Brasileiro”

(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça - ID 199130259)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Em relação ao crime imputado aos acusados, a materialidade restou devidamente demonstrada no Inquérito Policial nº 76.4.2022.17397 (ID 88115685), no Boletim de Ocorrência n. 2022.158173 (ID 88115661), no Relatório de Investigação nº 2022.13.39302 (ID 88115681), no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 88162129 – Pág. 1) e no Auto de Apreensão (ID 88162129 - Pág. 16). [...]

O acusado, NAZAEL SILVA DOS SANTOS, também confessou a participação no fato, narrando que não conseguiram ter acesso ao dinheiro dos cofres e que acessaram o telhado sem dificuldade, por meio de uma escada que já estava na agência. [...]

A denúncia sustenta que os acusados também auxiliaram na tentativa de furto, visto que alugaram um quarto no Hotel Américas, próximo ao local do fato, momentos antes do crime e, tendo permanecido ali, até após o insucesso da empreitada criminosa.

Ademais, alega que “teriam sido vistos na Loja JN Materiais para Construção, na cidade de Mirassol D’Oeste, local onde adquiriram diversos objetos, com as mesmas características daqueles apreendidos na cena do crime; além disso, foram visualizados saindo do local com o mesmo veículo JEEP COMPASS, de cor branca, consoante visualização de monitoramento e nota apresentada no relatório de investigação de ID. 88115681”(sic). [...]

Embora os acusados neguem a prática delitiva, restou comprovada a autoria destes por meio das provas testemunhais, corroborada com as provas documentais: A testemunha PM RONE GONÇALVES MOREIRA, narrou, apenas em fase judicial, conforme mídias ID 94067406 e ID 94067407, o seguinte: [...].

A testemunha IPC SANTHIAGO MARCONDES SANTOS SOARES, narrou, apenas em fase judicial, conforme mídia ID 94067406 e 94067420, o seguinte: [...].

A testemunha IPC IHANCO MOREIRA CARVALHO, narrou, apenas em fase judicial, conforme mídia ID 95744960, o seguinte:[...].

A testemunha TELMA ANTÔNIO TORRES GARCIA, questionada perante autoridade policial, conforme ID 88115674, relatou: [...].

Em Juízo, a testemunha narrou, conforme mídia 94067413 [...].

No relatório de investigação de investigação, demonstra-se que, no dia do fato, há o nome de “Jonas Henrique S. Ribeiro”, como ocupante do Apartamento 01, dado controverso perante a narrativa do acusado, que afirmou ter escrito o nome “HERMES”. [...].

Além disso, a Nota Fiscal oferecida pela loja de matérias de construção “JN” em nome do acusado HERMES HENRIQUE COTRIM RIBEIRO demonstra, através das fotos e do Auto de Apreensão anexadas nos autos, os exatos materiais encontrados no local do fato. [...].

Denota-se que os materiais descritos na Nota Fiscal e oferecidos pela loja, são idênticos aos materiais encontrados no local do fato, com as mesmas cores e até mesmo a marca e o milímetro da espátula descrita no Auto de Apreensão. Portanto, a autoria dos acusados é inconteste. [...].

Quanto à qualificadora acerca do I, §4º, do art. 155, do CP (rompimento de obstáculo), esta restou comprovada, uma vez que o Boletim de Ocorrência nº 2022.158179 e o Relatório de Investigação nº 2022.13.39302, atestaram a invasão à agência bancária pelo teto, com perfurações de vários buracos no forro, com anexos fotográficos.

Além disso, o acusado CLEBER SILVA DE OLIVEIRA narrou em fase judicial: (...) Disse que para entrar no banco escalaram o muro, que tem uns dois metros e, dentro do banco, encontraram a escada da caixa d’água e, por essa escada, subiram no telhado, quebraram o forro de gesso com espátula e pulou dentro da agência. Disse que jogaram a manta para tapar as câmeras (...). [...].

Além disso, conforme já demonstrado, o acusado CLEBER confessou, em Juízo, que, para entrar no banco, escalaram o muro, de aproximadamente dois metros e, dentro do banco, encontraram a escada da caixa d’água e, por essa escada, subiram no telhado, quebrando o forro de gesso com espátula e pulando dentro da agência, depoimento que está em consonância com os depoimentos dos PM’s que relataram avistar indivíduos encima do telhado. [...]

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR CLEBER SILVA DE OLIVEIRA, JOÃO VICTOR DA SILVA MONTEIRO, NAZAEL SILVA SANTOS, HERMES HENRIQUE COTRIM RIBEIRO e BEATRIZ PEREIRA CONTIJO, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29 e 69, todos do Código Penal Brasileiro. [...]

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). No caso em tela, a culpabilidade é acentuada em razão da prática delitiva mediante escalada, bem como mediante concurso de pessoas. Por isso, fica valorada em 1/4 (um quarto) a pena inicial Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. Os réus BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, JOÃO VICTOR DA SILVA MONTEIRO e NAZAEL SILVA SANTOS não ostentam condenação. Todavia, os réus HERMES HENRIQUE COTRIM RIBEIRO e CLEBER SILVA DE OLIVEIRA ostentam condenação, mas deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria. A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve provas que ensejam na majoração da pena, deixo de valorá-la. A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve provas que ensejam na majoração da pena, deixo de valorá-la. Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito. As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto. As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância. Por fim, o comportamento da vítima em nada influiu no resultado. Dessa maneira, utilizando uma qualificadora para fins de tipificação do crime e as demais como circunstancias judiciais desfavoráveis, fixo a penas-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, para todos os acusados. ATENUNANTES E AGRAVANTES Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, faz-se presente, no caso dos acusados JOÃO VICTOR DA SILVA MONTEIRO e NAZAEL SILVA SANTOS, a confissão espontânea. Assim, é considerada nesta fase para minorar a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena deles em 02 (dois) anos, 01 mês e 10 dias multa. No caso do acusado CLEBER SILVA DE OLIVEIRA faz-se presente a confissão espontânea e a reincidência (executivo n. 0015560-77.2017.8.11.0042 – SEEU, oriundo do processo nº 0011827-40.2016.8.11.0042), razão pela qual faço compensação e mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes para a acusada BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. No caso do acusado HERMES HENRIQUE COTRIM RIBEIRO,faz-se presente a reincidência (executivo n. 7000041-96.2021.8.09.0093 – SEEU, oriundo do processo nº 0001445-78.2019.09.0096), razão pela qual, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e, assim, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (doze) dias multa. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso, faz-se presente a causa de diminuição da tentativa, sendo que me valho desta para reduzir a pena em 2/3 (dois terços). Além disso, há a causa de aumento referente a pratica do furto durante o repouso noturno, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), fixando as penas definitivas: JOÃO VICTOR DA SILVA MONTEIRO e NAZAEL SILVA SANTOS: 9 meses e 15 dias de reclusão, além de 8 dias multa CLEBER SILVA DE OLIVEIRA e BEATRIZ PEREIRA GONTIJO em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 05 (cinco) dias multa. [...]

Portando, não se verifica motivação idônea para impor um regime inicial de cumprimento da pena mais severo aos referidos réus. Desse modo, este Juízo não encontra fundamentação a justificar um regime mais severo, fixando-se o regime ABERTO. [...]

Não há falar em substituição da pena, visto que não estão presentes todos os requisitos previstos no art. 44º do CP.”
(Marcos Andre Da Silva, juiz de Direito - ID 199130437)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 199130243) e Fotografias do Local do Crime (ID’s 199130219 a 199130225), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Telma da Silva Souza, proprietária do Hotel América (ID. 199130229 – fls. 34/35), Guilherme Henrique Santos Carvalho, funcionário do Hotel América (ID. 199130233– fls. 41/42), Sidney Silva de Souza, policial militar (ID. 199130243 – fls. 81/82), Erismar da Silva, policial militar (ID. 199130243 – fls. 83/84), Milton Julio Cardoso Junior, gerente da agência bancária (ID. 199130243- fls. 85/86), João Victor da Siva Monteiro, corréu (ID. 199130243 – fls.92/93), Cleber Silva de Oliveira, corréu (ID. 199130243 – fls. 106/107), e NAZAEL SILVA SANTOS, o apelante (ID. 199130243 – fls. 99/100). A apelante BEATRIZ PEREIRA GONTIJO foi qualificada indiretamente (ID. 199130250 – fls. 181).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Rone Gonã Alves Moreira, Erismar da Silva, André Luiz da Silva Campos, Santhiago Marcondes Santos Soares, Ihanco Moreira Carvalho, Igor Espinola Anunciação, Telma da Silva Souza, Milton Julio Cardoso Junior, Glibia Sousa de Oliveira, Thamiris da Ilva Vieira, dos corréus Cleber Silva de Oliveira, Hermes Henrique Cotrim Ribeiro e João Victor da Silva Monteiro, bem como o interrogatório dos apelantes BEATRIZ PEREIRA GONTIJO e NAZAEL SILVA SANTOS (ID 199130795 a 199130827).

Dito isso, vejamos.

A tentativa de subtração à agência do Banco do Brasil localizado na rua Castelo Branco, centro, praça central, em Araputanga/MT, foi descrita, coerentemente, pelo gerente da agência
Milton Julio Cardoso Junior
, em ambas as fases da persecução penal.

Os agentes públicos
Rone Gonçalves Moreira, Santhiago Marcondes Santos Soares, Igor Espinola Anunciação e Ihanco Moreira Carvalho imputaram a autoria delitiva, também, à apelante BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, nos seguintes termos: 1) ao chegarem no Banco do Brasil, encontraram uma extensão de cabo branco, uma mochila lateral vermelha, uma mochila lateral preta, 2 (dois) pares de luvas de tecido com borracha, duas máscaras “PFF2” com respirador, uma espátula, um alicate de corte, uma ferramenta
“que serve para trocar o disco de corte da lixadeira”
, uma peça laranjada da lixadeira elétrica, uma chave de fenda do tipo chave teste e 2 (dois) pares de luvas, todos em excelente estado de conservação, a denotar que havia sido adquiridos recentemente; 2) possuíam informações de que um veículo Jeep Compass, branco, estava na proximidade da agência bancária e saiu após a chegada dos policiais; 3) constataram que o referido veículo estava estacionado no Hotel América e pertenceria à um casal, conforme as imagens de monitoramento do local, que seriam Hermes Henrique Cotrim Ribeiro [o qual identificou-se no hotel como Jonas Henrique S. Ribeiro] e a apelante BEATRIZ PEREIRA GONTIJO; 4) por volta da 1:30am o veículo deixa o estacionamento; 5) em razão dos materiais novos que foram achados dentro da agência,
“começaram a pesquisar nas lojas que vendiam esse material”
; 6) localizaram no município de São José dos Quatro Marcos uma compra de produtos semelhas aos apreendidos na agência bancária após a tentativa de furto; 7) a apelante e o corréu Hermes Henrique Cotrim Ribeiro aparecem no vídeo do estabelecimento comercial JH Materiais de Construção comprando os mesmos objetos utilizados na tentativa do furto.

As declarações dos agentes policiais estão corroboradas por imagens de monitoramento do hotel, da loja de material para construção, bem como pela nota fiscal com os objetos adquiridos por eles e encontrados, posteriormente, na agência bancária após a tentativa de furto.

Anote-se que o mandado de prisão foi cumprido 17 (dezessete) dias após os fatos [30.6.2022] e a apelante estava no veículo Jeep Compass branco, semelhante ao reconhecido pelos agentes públicos no dia do crime em julgamento, a reforçar a autoria delitiva da apelante.

Com efeito, o envolvimento da apelante no furto narrado na denúncia está demonstrado pelas imagens de monitoramento [do Hotel América e da
JH Materiais de Construção], somados às declarações
dos agentes policiais, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir dos reconhecimentos realizados pelas vítimas na fase inquisitiva e ratificados em juízo, assim como pelos
depoimentos
judiciais dos
policiais
civis que diligenciaram nas investigações, [...] tudo a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutórios.”
(N.U 1000347-65.2021.8.11.0012, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 23.1.2023)

Logo, a condenação da apelante
BEATRIZ PEREIRA GONTIJO
pela tentativa de furto noturno qualificado deve ser mantida.

Em relação à qualificadora de rompimento de obstáculo requerido pelo apelante
NAZAEL SILVA SANTOS
, extrai-se que o apelante e corréus [Cleber Silva de Oliveira e João Victor da Silva Monteiro] fizeram
“perfurações no forra e colocaram manta de alumínio tampando as câmeras de monitoramento”
, conforme relatório de investigação (ID. 199130236), depoimento do gerente da agencia bancária (Milton Julio Cardoso Junior), bem como os anexos fotográfico (ID 199130236).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...].
” (AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019)

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.”
(TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022)

Assim sendo, a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser preservada.

Em seu turno, a escalada foi reconhecida, pelo juiz da causa, com base nos interrogatórios do corréu Cleber Silva de Oliveira, ao admitir, em ambas as fases da persecução penal, que escalaram o muro de “aproximadamente dois metros” e dentro do banco “encontraram a escada da caixa d’agua e, por essa escada, subiram no telhado, bem como no Relatório de Investigação, com fotografias do local, subscrito por investigadores de Polícia [Ihanco Moreira Carvalho, Igor Espinola Anunciação e Santhiago Marcondes Santos Soares - ID 199130236].

O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da escalada, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

De mais a mais, a entrada no imóvel “
por meio anormal
”, ou seja, exigindo esforço físico incomum de saltar o muro da agencia bancária, que possuía 2,00m (dois metros) de altura, caracteriza a escalada.

Em situação análoga, assim decidiu o c. STJ:

“A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo.”
(STJ HC n. 354.046/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 20.9.2016);

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“O agente escalou muro superior a 2,0 metros de altura para acessar o imóvel, contexto que demonstra esforço incomum empreendido para o sucesso da ação delitiva.”
(TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011– Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.8.2021

Portanto, o pretendido afastamento da qualificadora mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do apelante NAZAEL SILVA SANTOS:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a apena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada no cometimento dos crimes mediante escalada, bem como mediante concurso de pessoas.

A incidência de duas ou mais qualificadoras permite a utilização de duas delas na primeira fase, para depreciar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o
juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea, de modo a tornar a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a causa de diminuição da tentativa (CP, art. 14, II), reduzindo-a em 2/3 (dois terços), bem como a causa de aumento do furto cometido durante o repouso noturno (CP, art. 155, §1º), aumentando-a em 1/3 (um terço).

Ocorre que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou entendimento de que o aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1º)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 27.6.2022).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP NU 0001605-19.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.7.2022)

Logo, impõe-se afastar a respectiva majorante e tornar a pena final do apelante NAZAEL SILVA SANTOS em 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime aberto, sem substituição por restritivas de direitos, em razão das circunstancias judiciais (CP, art. 44, III).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis.”
(AgRg no REsp n. 2.092.741/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.11.2023).

Da apelante BEATRIZ PEREIRA GONTIJO:

O Juízo singular, na primeira fase, fixou a apena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do apelante NAZAEL SILVA SANTOS para redimensionar a pena basilar a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020 ; AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, torna-se a pena base em intermediária [
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
]
.

Por sua vez, o Juízo singular reconheceu que o crime foi cometido durante o repouso noturno, porem o c. STJ assentou entendimento de que essa causa de aumento [furto noturno - CP, art. 155, § 1º]
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 27.6.2022), de modo a afastá-la.

Cometido o crime na forma tentada, diminui a pena na fração aplicada pelo juiz da causa [em 2/3], a tornar a pena definitiva da apelante
BEATRIZ PEREIRA GONTIJO
em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime aberto, sem substituição por restritivas de direitos, em razão da reincidência (CP, art. 44, III).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas do primeiro apelante a
em 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, e da segunda apelante a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, conservado o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024